Tribunal: CARF
Processo: 13897.000428/00-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13897.000428/00-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.569 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CAPGEMINI BRASIL S.A.

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 05/01/1988 a 31/12/1992
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. DIFERENÇAS
FÁTICAS. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida,
o colegiado tenha aplicado a legislação de forma diversa. Hipótese em que as
situações enfrentadas no paradigma e no recorrido têm diferenças essenciais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso, vencidos os Conselheiros Tatiana Midori Migiyama e Carlos Henrique de Oliveira, que
votaram pelo conhecimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rosaldo
Trevisan.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira, Vanessa Marini Cecconello, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13897.000428/00-11
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.569 - CSRF/3a Turma
Processo no 13897.000428/00-11

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acordão
no 3402-005.268, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo Fiscal que, por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao recurso, para
declarar prescrito o pedido de restituição quanto aos pagamentos efetuados relativos aos fatos
geradores ocorridos até 15 de dezembro de 1990 e determinar o retorno dos autos à unidade de
origem para a análise do direito creditório do contribuinte com relação aos demais períodos
posteriores pleiteados.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 05/01/1988 a 31/12/1992
RESTITUIÇÃO. TAXA DE LICENCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO (TAXA
CACEX). COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
A Receita Federal é competente para promover a restituição da Taxa de
licenciamento de importação (Taxa CACEX) recolhida com base no artigo 10
da Lei 2.145/53, posteriormente declarada inconstitucional pelo STF.
TAXA DE LICENCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO (TAXA CACEX). ART. 166
DO CTN. INAPLICABILIDADE.
A Taxa CACEX, a exemplo do Imposto de Importação, não se constitui tributo
que, por sua natureza, comporta transferência do respectivo encargo
financeiro. O sujeito passivo da Taxa CACEX não necessita comprovar à
Secretaria da Receita Federal que não repassou seu encargo financeiro a
terceira pessoa para ter direito à restituição do tributo pago indevidamente ou
em valor maior que o devido.
RESTITUIÇÃO TAXA CACEX. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DIES A QUO E
PRAZO PARA EXERCÍCIO DO DIREITO. PRESCRIÇÃO PARCIAL.
Nos termos do entendimento firmado pelo STF no RE no 566.621/RS, e pelo
STJ no REsp no 1.269.570MG, para os pedidos de restituição/compensação de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, formalizados antes de
09/06/2005, é de dez anos o prazo para o contribuinte pleitear
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.569 - CSRF/3a Turma
Processo no 13897.000428/00-11

restituição/compensação. O prazo de cinco anos, contados da extinção do
crédito pelo pagamento efetuado, aplica-se somente aos pedidos formulados
após a vigência do art. 3o da LC no118/2005. Aplicação da Súmula CARF no
91 e do art. 62 do RICARF, para reconhecer a prescrição parcial do pedido de
restituição.

Irresignada, a Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração em face do
referido acórdão, alegando vício, requerendo que o colegiado apresente manifestação sobre a
supressão de instância relacionada com a ausência de manifestação da DRJ sobre os efeitos
do MS 0007841-79.200803.6100/SP no presente processo.

Embargos de Declaração também foram opostos pelos sujeito passivo,
alegando contradição, obscuridade/erro material quanto ao que verdadeiramente decidido
pelo STF, com repercussão geral relativo ao termo inicial para a repetição do tributo
declarado inconstitucional e requerendo a restituição integral de seu indébito.

Em despacho às fls. 593 a 596, foi dado seguimento aos Embargos de
Declaração opostos pela Fazenda Nacional, trazendo que a omissão alegada reclama a
apreciação da turma julgadora a quem caberá decidir quanto à necessidade de saneamento.

Petição foi apresentada pelo sujeito passivo, requerendo a retirada do processo
pautado para julgamento até que seja procedido o exame de admissibilidade de seus
embargos.

Apreciados os embargos opostos pela Fazenda Nacional, o colegiado a quo,
por unanimidade de votos, acolheu os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda
Nacional, sem efeitos infringentes, objetivando suprir a omissão sobre o ponto sobre o qual
deveria se pronunciar.

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
ressurgindo com a discussão acerca da matéria referente a comprovação à Secretaria da
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.569 - CSRF/3a Turma
Processo no 13897.000428/00-11

Receita Federal quanto ao ônus financeiro para ter direito à restituição do tributo pago
indevidamente ou em valor maior que o devido.

Em despacho às fls. 622 a 626, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo, entre outros,
que:
 Seus embargos declaratórios não forma examinados, sendo apenas objeto
do despacho de admissibilidade os embargos opostos pela Fazenda
Nacional;
 O recurso especial interposto pela Fazenda Nacional não deve ser
conhecido;
 E, tampouco provido, considerando que contraria o Parecer Cosit 47, de
2003 que, por sua vez, traz que o sujeito passivo não necessita comprovar à
RFB que não repassou seu encargo financeiro a terceira pessoa para ter
direito à restituição do imposto pago indevidamente ou em valor maior que
o devido.

Em despacho às fls. 643 a 649, os embargos opostos pelo sujeito passivo foram
rejeitados.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para melhor elucidar o direcionamento ou não pelo conhecimento do Recurso
Especial, importante recordar:
 Acórdão recorrido:
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.569 - CSRF/3a Turma
Processo no 13897.000428/00-11

 Ementa:
“RESTITUIÇÃO. TAXA DE LICENCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO
(TAXA CACEX). COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL.
A Receita Federal é competente para promover a restituição da Taxa
de licenciamento de importação (Taxa CACEX) recolhida com base
no
artigo
10
da
Lei
2.145/53,
posteriormente
declarada
inconstitucional pelo STF.
TAXA DE LICENCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO (TAXA CACEX).
ART. 166 DO CTN. INAPLICABILIDADE.
A Taxa CACEX, a exemplo do Imposto de Importação, não se
constitui tributo que, por sua natureza, comporta transferência do
respectivo encargo financeiro. O sujeito passivo da Taxa CACEX não
necessita comprovar à Secretaria da Receita Federal que não
repassou seu encargo financeiro a terceira pessoa para ter direito à
restituição do tributo pago indevidamente ou em valor maior que o
devido.
RESTITUIÇÃO
TAXA
CACEX.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DIES A QUO
E PRAZO PARA EXERCÍCIO DO DIREITO. PRESCRIÇÃO
PARCIAL.
Nos termos do entendimento firmado pelo STF no RE no 566.621/RS, e
pelo STJ no REsp no 1.269.570MG, para os pedidos de
restituição/compensação de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, formalizados antes da antes de 09/06/2005, é de dez
anos o prazo para o contribuinte pleitear restituição/compensação. O
prazo de cinco anos, contados da extinção do crédito pelo pagamento
efetuado, aplica-se somente aos pedidos formulados após a vigência
do art. 3o da LC no118/2005. Aplicação da Súmula CARF no 91 e do
art. 62 do RICARF, para reconhecer a prescrição parcial do pedido
de restituição.”
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.569 - CSRF/3a Turma
Processo no 13897.000428/00-11

 Acórdão indicado como paradigma:
 Ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/1997
RESTITUIÇÃO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO.
O prazo para a contribuinte pleitear a restituição ou a compensação
consoante decisão do Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal (STF),
no julgamento do Recurso Extraordinário n.° 566.621 (transitado em
julgado em 27/02/2012), submetido a sistemática da repercussão geral,
ficou pacificado que o prazo qüinqüenal estabelecido na Lei Complementar
n.° 118/05 somente se aplica para os processos ajuizados a partir 09 de
junho de 2005, e que antes dessa data se aplica a tese de que o prazo para
repetição ou compensação é de dez anos contados de seu fato gerador.
RESTITUIÇÃO.
A restituição dos tributos que comportam transferência do respectivo
encargo financeiro, somente será feita a quem prove haver assumido o
referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este
expressamente autorizado a recebê-la.(grifei).
PROVA. INCUMBÊNCIA. MOMENTO PROCESSUAL.
A teor do art. 333, I do Código de Processo Civil, utilizado subsidiarimante
no processo administrativo fiscal, o ônus de provar o direito pleiteado é do
autor, nos casos de pedidos de ressarcimento e/ou restituição de tributos, o
contribuinte requerente, incumbindo-lhe a apresentação dos documentos
que respaldam o seu direito quando da interposição da manifestação de
inconformidade, conforme previsto no art. 16 do Decreto no 70.235/72 c/c
art.74, § 11 da Lei no 9.430/96, precluindo o direito de fazê-lo em outra
oportunidade recursal.”

Pelo confronto das ementas dos arestos, manifesto minha concordância pelo
direcionamento ao conhecimento do recurso constante em despacho. Eis:
“[...]
Entendeu o acórdão recorrido que as disposições do artigo 166 do CTN aplicam-
se somente aos tributos indiretos, cuja natureza jurídica implica transferência do
encargo financeiro do sujeito passivo da obrigação tributária (contribuinte de
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.569 - CSRF/3a Turma
Processo no 13897.000428/00-11

direito) à pessoa física ou jurídica que adquire a mercadoria ou serviço prestado
(contribuinte de fato), de modo que a Taxa CACEX, a exemplo do Imposto de
Importação, não se constituindo em tributo que, por sua natureza, comporta
transferência do respectivo encargo financeiro, não enseja a comprovação pelo
sujeito passivo da referida Taxa CACEX à Secretaria da Receita Federal que não
repassou seu encargo financeiro a terceira pessoa para ter direito à restituição do
tributo pago indevidamente ou em valor maior que o devido.
Em outro giro, decidiu o acórdão paradigma, da análise das disposições do artigo
166 do CTN, que a restituição dos tributos que comportam transferência do
respectivo encargo financeiro, somente será feita a quem prove haver assumido o
referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este
expressamente autorizado a recebê-la.
Destaca ainda referido acórdão que o atendimento às disposições do artigo 166
do CTN não é requisito para peticionar a restituição, nem mesmo para se
reconhecer o indébito, mas é requisito para se efetivar a restituição, para que ela
possa aproveitar efetivamente em favor do peticionário da restituição.
Observa-se que, ainda que se tratem de incidências distintas (Taxa CACEX,
julgada pelo acórdão recorrido e IPI, julgado pelo acórdão paradigma) o ponto
nodal da questão se refere à necessidade ou não de comprovação pelo
peticionante da restituição quanto ao ônus do encargo financeiro ou, no caso de
tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la,
quanto aos tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo
encargo financeiro, nesse sentido a divergência se situa no âmbito das Normas
Gerais de Direito Tributário, notadamente quanto à compreensão do regramento
disposto no artigo 166 do CTN.”

Em vista do exposto, voto por conhecer o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.569 - CSRF/3a Turma
Processo no 13897.000428/00-11

Voto Vencedor
Conselheiro Rosaldo Trevisan, redator designado

Externo no presente voto minha divergência em relação ao posicionamento da
relatora, no tema referente ao conhecimento do recurso, aclarando a posição que acabou
prevalecendo no seio do colegiado.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional versa sobre a
“Comprovação, à Secretaria da Receita Federal, quanto ao ônus financeiro para ter direito à
restituição do tributo pago indevidamente ou em valor maior que o devido” - art. 166 do Código
Tributário Nacional (CTN).
No Acórdão recorrido, assentou-se que resta comprovado que a Contribuinte
possui legitimidade ativa para pedir a restituição dos valores indevidos da taxa em comento, nos
termo do art. 165, I, do CTN.
Destaca a Fazenda Nacional, em seu recurso, que a legislação interpretada de
modo divergente corresponde ao artigo 166 do CTN, e, objetivando comprovar o dissenso,
indica como paradigma o Acórdão no 3401-002.824, de 10/12/2014 (PAF no
13951.000250/2002-12).
O recurso, como verificado, é tempestivo. Entretanto, não se verifica o
preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade, justamente por conta da existência de
diferenças fáticas essenciais entre a discussão enfrentada no Acórdão recorrido e aquela situação
presente no Acórdão indicado como paradigma, como se esclarece a seguir.
Objetivando contextualizar os fatos, o Acórdão recorrido entendeu que as
disposições do artigo 166 do CTN se aplicam somente aos tributos indiretos, cuja natureza
jurídica implica transferência do encargo financeiro do sujeito passivo da obrigação tributária
(contribuinte de direito) à pessoa física ou jurídica que adquire a mercadoria ou serviço prestado
(contribuinte de fato), de modo que a Taxa CACEX (Taxa de Licenciamento de Importação), a
exemplo do Imposto de Importação (II), não se constituindo em tributo que, por sua natureza,
comporta transferência do respectivo encargo financeiro, não enseja a comprovação pelo sujeito
passivo de que não repassou seu encargo financeiro a terceira pessoa para ter direito à restituição
do tributo pago indevidamente ou a maior que o devido, deixando claro no voto que estava
comprovado que a Contribuinte possuía legitimidade ativa para pedir a restituição dos valores
indevidos, nos termo do art.165, I, do CTN.
De outro lado, o paradigma apresentado, Acórdão no 3401-002.824, de
10/12/2014, que cuida de Pedido de Restituição de IPI (Imposto sobre Produtos
Industrializados), possui a seguinte ementa (na parte que interessa ao deslinde da questão):
“RESTITUIÇÃO. A restituição dos tributos que comportam transferência do
respectivo encargo financeiro, somente será feita a quem prove haver
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.569 - CSRF/3a Turma
Processo no 13897.000428/00-11

assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar
por este expressamente autorizado a recebê-la.” (grifo nosso)

Destaca-se, em complemento, excerto esclarecedor do Voto:
“A meu ver o artigo 166 define que o peticionário da restituição deve
demonstrar estar expressamente autorizado pelo terceiro a quem foi
transferido o encargo do imposto a receber a restituição pleiteada. Caso não
o faça, mesmo que o indébito seja reconhecido a restituição não pode ser feita
ao peticionário porque ele não demonstra ter assumido o encargo ou estar
autorizado por quem assumiu o encargo do tributo.” (grifo nosso)

Verifica-se que o Acórdão indicado como paradigma é decorrente de Pedido de
Restituição do IPI incidente sobre açúcar. O colegiado decidiu que, da análise das disposições
do artigo 166 do CTN, a restituição dos tributos que comportam transferência do respectivo
encargo financeiro, somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou,
no caso de tê-lo transferido a terceiro, demonstre estar por este expressamente autorizado.
Destaca ainda que o atendimento às disposições do art. 166 do CTN é requisito para se efetivar a
restituição.
Por outro lado, no presente processo, discute-se restituição da Taxa CACEX
(Taxa de Licenciamento de Importação), tributo de natureza e incidência distintas.
Adicione-se que a questão central se refere à necessidade ou não de comprovação
de assunção do ônus do encargo financeiro pela solicitante da restituição e da expressa (ou não)
autorização para receber os valores -, quanto aos tributos que comportem, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro.
Pois bem. No recorrido, restou assentado que, “É entendimento pacificado neste
Colegiado que o referido dispositivo legal é destinado aos tributos indiretos, ou seja, aqueles cuja
natureza jurídica implica transferência do encargo financeiro do sujeito passivo da obrigação
tributária (contribuinte de direito) à pessoa física ou jurídica que adquire a mercadoria ou serviço
prestado (contribuinte de fato). O Relator adotou entendimento de Acórdão CARF que tratava do
Imposto de Importação (II), aplicando o mesmo entendimento à Taxa CACEX. Cita o Parecer
Cosit no47, de 2003, que, analisando as particularidades do Imposto de Importação com vistas à
aplicabilidade do disposto no art. 166 do CTN, deu disciplina à matéria no sentido de que
descabe tal requisito no caso de Pedido de Restituição desse tributo (o II). Confira-se:
“IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
ART. 166 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. INAPLICABILIDADE. O Imposto de Importação não se constitui tributo
que, por sua natureza, comporta transferência do respectivo encargo financeiro. O
sujeito passivo do Imposto de Importação não necessita comprovar à Secretaria da
Receita Federal que não repassou seu encargo financeiro a terceira pessoa para ter
direito à restituição do imposto pago indevidamente ou em valor maior que o devido.
De outra banda, no paradigma, que trata do IPI (tributo indireto), a Turma
julgadora assentou que a restituição dos tributos que comportam transferência do respectivo
encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no
caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a receber.
Assim, a divergência não restou demonstrada, uma vez que a deveria ter trazido
aos autos paradigma que, ao analisar tributos que não comportem, por sua natureza, transferência
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.569 - CSRF/3a Turma
Processo no 13897.000428/00-11

do respectivo encargo financeiro - como o caso da Taxa CACEX, taxa de Licenciamento de
Importação e/ou de Imposto de Importação, concluísse de forma dissonante do acórdão
recorrido.
Pelo paradigma colacionado (referente a restituição de tributo de natureza e
incidência distintas), sequer é possível afirmar que o colegiado que apreciou o recorrido e o
colegiado que julgou o paradigma efetivamente estão a divergir sobre uma mesma questão
jurídica.
Portanto, em razão da falta de similitude fática entre o acórdão recorrido e o
paradigma apresentado, entendo não ser possível estabelecer a divergência jurisprudencial
alegada e, com a devida vênia, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 666
DF CARF MF
Original